Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701610-24.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERINALDO FERREIRA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela liminar interposto contra a r. decisão proferida nos autos de no 0711062-44.2021.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido do ora agravante para fazer constar a natureza alimentar do crédito no precatório a ser expedido, nos seguintes termos: “A parte autora requer a expedição de PRECATÓRIO, com natureza alimentar do crédito, bem como a consideração dos valores recebidos acumuladamente. A conversão da licença prêmio em pecúnia é verba de natureza eminentemente indenizatória e de caráter comum, sobretudo, ao considerar que somente é paga a título de indenização pelo servidor que não usufruiu de seu direito no momento oportuno (art. 101, VII, da LCDF 840/2011). E, mais: cuida-se de verba paga por ocasião da aposentadoria, em sede compensatória, ou seja, quando o servidor sequer se encontra em atividade, não se podendo abstrair, daí, classificação "alimentar", mesmo porque, ao ser paga, não se encontra inserida nos vencimentos ordinários, na ativa, sob a ótica da natureza jurídica invocada. Dessa forma, correta a expedição do precatório com natureza comum. IMPROVEJO tal pedido. Aguarde-se o pagamento do requisitório. Suprima-se o sigilo do ofício de requisição, mesmo porque não se trata de processo que tramita em segredo de justiça, à luz do artigo 189 do CPC.” Em síntese, o agravante relata que a magistrada indeferiu o seu pedido de adiantamento preferencial no pagamento do precatório, sob o fundamento de que o precatório teria natureza comum e deveria aguardar a ordem cronológica. Na via do agravo, aduz que, em se tratando de crédito relativo a licença-prêmio convertida em pecúnia resta patente o caráter alimentar da verba devida pelo ente distrital. Sustenta que deve ser concedida a liminar, tendo em vista que a magistrada indeferiu a pretensão e a expedição do precatório com a natureza da verba comum o impede de receber o pagamento de forma preferencial. Pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender o ato jurisdicional impugnado no Cumprimento de Sentença nos autos 0711062-44.2021.8.07.0016, para que seja retificado a requisição do precatório considerando como verba de caráter alimentar, por tratar-se de pagamento de valor remanescente de licença prêmio transformada em pecúnia. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela e reforma da decisão combatida. Preparo recolhido (ID 31002530). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a expedição do precatório com natureza alimentar esgota totalmente o objeto do presente recurso, o que é vedado em caráter liminar. Ademais, reputar um precatório como sendo de natureza alimentar ou comum possui consequências práticas significativas, porquanto influencia na ordem em que apresentado o precatório para pagamento, havendo preferência para aquele que possui natureza alimentícia, conforme disposto no art. 100, § 2o, da Constituição Federal. Encontra-se evidenciado, pois, o perigo de dano reverso em desfavor do DF. Nesse cenário, não se verifica a urgência necessária para a concessão da tutela antecipada, razão pela qual resta inviabilizado o deferimento da medida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. (assinado digitalmente) GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito